Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. porte de arma branca. art. 19 da lcp. autoria e materialidade. elemento subjetivo. re 901623. porte do objeto para defesa pessoal. absolvição. impossibilidade. regime aberto. substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal do art. 19 da LCP, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67772278). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 68075786).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença de autoria, de materialidade, bem como do elemento subjetivo, nos termos do RE 901.623, diante do acervo probatório produzido nos autos, bem como o cabimento da condenação do apelado como incurso na conduta descrita no art. 19 da LCP.
III. Razões de decidir
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, quanto às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal "sem licença da autoridade" não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
5. A denúncia relata que “No dia 25/12/2023, segunda-feira, por volta das 01h45min, na via pública da p norte, CHÁCARA 75 CONJUNTO G CASA 01 setor sol nascente Ceilândia/DF- CEP: 72250000, o denunciado MATHEUS BRUNO DA CRUZ, de forma livre e consciente, trazia consigo um canivete, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado em um grupo de pessoas com um objeto na cintura que demonstrava ser um armamento, razão pela qual decidiram realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, localizaram um canivete na posse de MATHEUS e com os demais indivíduos, JEFFERSON DOS SANTOS CORREIA e EVA MIKAELY FERREIRA LIMA, porções de maconha para consumo próprio. Ao serem questionados, o acusado relatou que o canivete seria para sua segurança, ao passo que os demais afirmaram que a droga seria para uso pessoal. Diante dos fatos, a guarnição lavrou o TCO PMDF (ID 182868608), o qual foi assinado por todos os autuados, e apreendeu o armamento e o entorpecente”, ID Num. 196076226”.
6. No caso em análise, os elementos probatórios, como o TC No 200003-2023 (ID 67771972), fotografia (ID 67771972 - Pág. 11), termo de apreensão (ID 67771972 - Pág. 16) e o depoimentos da testemunha policial dão a certeza de que o acusado carregava consigo, para defesa pessoal, um objeto identificado como um canivete.
7. A conduta de trazer consigo uma arma branca (canivete) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, com intuito de promover a própria defesa, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Em reforço, o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública e tentou escondê-la no momento da abordagem. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade da conduta, sobretudo em razão do que fora decidido no RE 901.623. Diante do conjunto probatório, deve ser reformada a sentença para a condenação do réu MATHEUS BRUNO DA CRUZ.
8. Passa-se à dosimetria. A culpabilidade do réu não extrapola o tipo penal. A análise da folha de antecedentes criminais revela que é primário e não ostenta maus antecedentes. A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado, enquanto o motivo do delito foi inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 15 dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação de pena, o réu confessou a prática delitiva em sede extrajudicial, todavia não é possível fixar a pena abaixo do mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ. Não há causas de aumento ou de diminuição. Por esses motivos, fixa-se a pena em 15 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicialmente ABERTO, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, alínea “c”. Por fim, considerando-se que o réu atende aos requisitos do art. 44, incisos a 3, bem como §2o, do CP, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenar o réu MATHEUS BRUNO DA CRUZ como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, bem como para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CP, art. 33 e 44.